Tribunal: STF
Processo: ARE 1576459
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA EM FACE DA TIM CELULAR S/A. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ. MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE SINAL TELEFÔNICO DE ANALÓGICO - TDMA PARA A TECONOLOGIA DIGITAL - GMS.  PROVIDÊNCIAS NÃO ADOTADAS PELA CONCESSIONÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA ANATEL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 9.472/1997. RESOLUÇÃO 562/2011 DA ANATEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TELEFONIA RURAL. MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE SINAL TELEFÔNICO DE ANALÓGICO (TDMA) PARA O DIGITAL (GSM). SUSPENSÃO DO SERVIÇO, ANTE A INCOMPATIBILIDADE DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DA OPERADORA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A ANATEL. DESNECESSIDADE. LIDE QUE SE REFERE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INACOLHIMENTO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO CARACTERIZADO. ARGUMENTO DE SENTENÇA  EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS QUE FORAM DEVIDAMENE FORMULADOS. MÉRITO. ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SINAL TELEFÔNICO DECORRENTE DO CDC E DA RESOLUÇÃO DA ANATEL. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO POR DANOS LESÃO MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LESÃO QUE PODE SER INDIVIDUALMENTE MENSURADA. RECURSO PROVIDO, NO PONTO.” (Doc. 22, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Tim Celular S/A (Doc. 24) foram desprovidos (Doc. 27).
Nas razões do apelo extremo, Tim Celular S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, e 196 da Constituição da República. Sustenta que, “ao rejeitar os Embargos de Declaração sob o argumento de inexistência de omissões, o v. acórdão deixou de enfrentar os argumentos apresentados pela TIM, em evidente violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o que deverá acarretar na nulidade do v. acórdão recorrido” (Doc. 33, p. 6). Acresce que, ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal a quo, “com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicou à TIM multa de 2% sobre o valor da causa”, violando “o quanto previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal”, porque os embargos de declaração não tiveram caráter protelatório, pois “as razões dos Embargos de Declaração não denotam qualquer intenção da TIM em protelar o andamento do processo e, muito menos, evidenciam abuso no direito da empresa de recorrer” (Doc. 33, p. 9). Defende que “o fato de a ANATEL possuir obrigação de regular e fiscalizar a prestação dos serviços prestados pela TIM (...) impõe a sua inclusão no polo passivo da presente Ação Civil Pública” (Doc. 33, p. 11). Alega, ainda, que, o Tribunal de origem rejeitou a alegação de que a sentença seria extra petita, por ter condenado a TIM ao pagamento de indenização pelos danos causados aos consumidores dos serviços de telefonia RURALCEL/RURLVAN prestado na Comarca de Timbó, apesar de ter sido demonstrado que o Ministério Público não formulou pedido nesse sentido (Doc. 33, p. 12). Afirma que, “tendo em vista que a ANATEL (Autarquia Federal) é litisconsorte necessária desta Ação Civil Pública, verifica-se que a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal” (Doc. 33, p. 15).
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 35).
A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à suposta violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, com base no Tema 660 da Repercussão Geral, e não admitiu-o em relação aos demais pontos por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 39). Irresignada, TIM S/A interpôs o presente agravo (Doc. 44).
É o relatório. DECIDO.
O presente agravo não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face de Tim Celular S/A. O Parquet alegou, em suma,  que a requerida fornecia serviço de telefonia móvel na área rural do Município de Timbó, inicialmente por intermédio do sistema TDMA, e que, por imposição da Anatel, teve que migrar para a tecnologia GSM, a qual exige investimentos de alto custo para atualização da estrutura da rede. Alegou, que a empresa não realizou tais investimentos, o que prejudicou a localidade, que ficou privada da utilização do respectivo serviço. Pleiteou o restabelecimento do sinal de telefonia para cada consumidor identificado e a migração de todos do sistema TDMA para GSM, garantindo-se a qualidade, sem onerar os consumidores, bem como o pagamento de cinquenta mil reais para cada consumidor lesado, e de indenização por danos difusos, em favor do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, no valor mínimo de dois milhões de reais (Doc. 4).
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa “a) a restabelecer o serviço de telefonia móvel celular aos consumidores identificados nos autos, sendo a providência extensiva a todos aqueles migração que estiverem em idêntica situação, bem como efetuar a migração dos aparelhos celulares da tecnologia TDMA para GSM, sem ônus para os usuários, garantindo, ainda, a continuidade prestação dos serviços sem interrupções ou falhas; b) ao pagamento de indenização pelos danos causados aos consumidores dos serviços de telefonia RURALCEL/RURALVAN prestados nesta Comarca de Timbó, cujo montante dos prejuízos deverá ser, individualmente, apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do disposto no artigo em 95 e  97 Lei n.° 8.078/90; e c) ao pagamento de danos extrapatrimoniais difusos no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), que deverá ser revertido em favor do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina, incidindo correção monetária e juros moratórios, a contar da data de publicação desta decisão” (Doc. 15, p. 9).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela empresa apenas para afastar a indenização por danos morais coletivos (Doc. 22).  
Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)
 
Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela Tim S/A. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 
3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)

Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 660 da Repercussão Geral.
Quanto à alegação de legitimidade da Anatel para figurar no polo passivo da presente ação e à competência para o julgamento do processo, assevere-se que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 571.572, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 17 da Repercussão Geral, assentou que (i) tratando-se de relação jurídica de consumo, estabelecida entre o usuário e a concessionária, a Anatel não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; e (ii) a competência para o julgamento do feito é da Justiça Estadual. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:

“TELEFONIA. COBRANÇA DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANATEL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA QUE ENVOLVE ANÁLISE DO CONTRATO DE CONCESSÃO. 
1. Por não figurar na relação jurídica de consumo, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL carece de legitimidade para compor o pólo passivo de ação movida pelo particular, usuário do serviço de telefonia móvel, contra a concessionária.
 2. Ausente participação da autarquia federal, sob qualquer das hipóteses previstas no art. 109, I, da Constituição, a competência é da Justiça Estadual. 
3. Em se tratando de demanda que se resolve pela análise de matéria exclusivamente de direito, a dispensar instrução complexa, cabível seu processamento no Juizado Especial. 
4. Reveste-se de natureza infraconstitucional a matéria relacionada à relação de consumo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 
5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.“ (DJe de 13/02/2009)

No mesmo sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA. ANATEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Esta Corte Suprema já estabeleceu que, nos casos que envolvem a prestação de serviços entre o consumidor e a concessionária de telefonia pública, não se justifica a inclusão da ANATEL na demanda nem o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
 2. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública’. Ao apreciar a ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos transindividuais e individuais homogêneos. 
3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.
 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresente repercussão geral (Tema 660).
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.496.411-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/11/2024, destaquei)

Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

“Por fim, afasto também a preliminar de nulidade da sentença, arrimado no argumento de que teria havido condenação no pagamento de indenização pelos danos causados, apesar de não ter havido pleito expresso nesse sentido. 
O tema não merece maiores digressões, tendo em vista que no item 'g' dos pedidos iniciais (fl. 13) constou claramente o de ‘condenação da requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada consumidor lesado por sua conduta, identificados no inquérito civil e no curso desta ação’ e, no item ‘h’ requereu o então autor ‘a condenação da requerida ao pagamento de indenização genérica, no valor mínimo de R$ 30.000,00, aos consumidores que vierem a ser identificados posteriormente e aos consumidores que se habilitarem nesta ação.’
 Assim, patente a formulação da condenação aos danos (em tese) sofridos pelos consumidores elencados, como também por aqueles que posteriormente se habilitassem.
Não há falar, por isso, em nulidade da sentença.
 Rechaçadas as preliminares arguidas, passo à análise do mérito. 
A defesa foi baseada, inicialmente, pela suposta ausência de provas de que a apelante TIM Celular S.A tenha deixado de prestar os serviços. No ponto, sustentou que, na realidade, nunca prestou o serviço de telefonia no local sendo que os consumidores somente usufruíam do sinal porque o captavam através de antenas externas com as quais utilizavam a linha móvel para instalação de telefone fixo, conforme disse, à revelia da empresa. 
Disse, ainda, que telefonia fixa no interior do município e Comarca de Timbó se realiza pela modalidade Ruralcel/Ruraivan, utilizando as Estações Rádio Base da Tim Celular (SPM) para prestação do serviço de telefonia fixa (STFC), sendo que, com a alteração da tecnologia do sinal, por parte da TIM CELULAR, de analógica (TDMA) para digital (GSM) por determinação, não só por parte do Poder Público concedente, como também da agência reguladora, a ANATEL, houve a interrupção do sinal em algumas localidades, ante a incompatibilidade dos sistemas, razão pela qual defende a impossibilidade de ser responsabilizada pela suspensão do serviço de telefonia fixa. 
A tese não merece guarida. 
Quanto ao tema, já decidiu esta Corte que: 
(...)
Registro ainda que, nos termos do art. 1°, § 3º, II, da Resolução n. 562/11 da ANATEL, é dever das prestadoras do serviço ‘encaminhar à Anatel um plano que garanta a continuidade da prestação do STFC nas áreas rurais, incluindo a substituição dos equipamentos terminais dos assinantes e usuários, e seus sistemas irradiantes, quando necessário’.
 Anoto, ainda, que o usuário de serviços de telecomunicações, conforme dispõe o art. 3°, I, da Lei n. 9.472/97, tem garantido o direito ‘de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional’, dá mesma forma ‘os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos’, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.078/90. 
Sendo assim, incumbe à recorrente a tomada de providências necessárias à manutenção do serviço de telefonia rural a todos os seus contratantes. 
Na hipótese, tal incumbência não foi levada a efeito. De fato, a própria apelante admitiu a diminuição da área de cobertura do sinal em razão da substituição do sistema analógico (TDMA) pelo digital (GSM); evidente, assim, sua responsabilidade pelo restabelecimento do serviço de telefonia rural e por eventuais danos advindos de sua suspensão, desde que comprovados.” (Doc. 22, p. 8-10, destaquei)

Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.078/1990 e 9.472/1997 e Resolução 562/2011 da Anatel), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Saliente-se, também, que divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à inércia da empresa ora agravante para adotar as medidas necessárias para restabelecer o serviço de telefonia rural em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

No mesmo sentido foram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANATEL, OAB/PE E ADCCON/PE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade ativa, ao interesse para a propositura da ação, bem como à definição da competência da Justiça Federal para julgar a causa, demandaria, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF. 
3. Ademais, a competência para julgar as ações em que seja parte a Ordem dos Advogados do Brasil ou qualquer de suas seccionais é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição da República, por se tratar de uma autarquia corporativista, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 595.332-RG, Tema 258, sob a sistemática da repercussão geral, seja qual for a natureza da causa em que a OAB integre a relação processual. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.292.418-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/2023, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.361.241-AgR, de que fui relator, DJe de 18/04/2022, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente